Tribunal: TJBA
Processo: 8003175-12.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003175-12.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGNALDO DA PAIXAO ROCHA Advogado(s): KLEBER LIMA DIAS APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. AUSÊNCIA DE POSSE ININTERRUPTA E SEM OPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de uso especial para fins de moradia, formulado com base na Medida Provisória nº 2.220/2001. O autor alegou posse mansa e pacífica do imóvel público urbano desde 1983, com oposição apenas a partir de 2006. A sentença rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e considerou ausentes os requisitos legais para a concessão requerida. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de uso especial de imóvel público urbano, especialmente a posse mansa, pacífica e ininterrupta até 22/12/2016, nos termos da MP nº 2.220/2001. III. Razões de decidir O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o convencimento do magistrado, conforme precedentes do STF e STJ. A existência de oposição do Município de Brumado desde, pelo menos, janeiro de 2006, com ajuizamento de ação possessória, rompe o requisito da posse mansa e pacífica. A sentença da ação de reintegração de posse transitou em julgado, tendo o autor sido desalojado do imóvel anteriormente à propositura da presente ação, o que afasta o requisito da posse ininterrupta. A ocupação do imóvel pelo Poder Público afasta a configuração de posse qualificada. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3º; MP nº 2.220/2001, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 101.171-8/SP; STJ, AgInt no AREsp 814.657/SC; TJ-SP, AC nº 1031762-27.2018.8.26.0506, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 25.05.2021; TJ-SP, AC nº 0040928-82.2010.8.26.0053, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 02.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8003175-12.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante AGNALDO DA PAIXAO ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)